Tribunal: STF
Processo: RE 103363
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 264.
- A CIRCUNSTANCIA DE O ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TER
ESPECIFICADO MELHOR QUE A LEGISLAÇÃO ANTERIOR QUAL SEJA A NATUREZA
JURÍDICA DO PRAZO PARA PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA, NO SENTIDO DE QUE
NÃO E DE PRESCRIÇÃO MAS DE DECADENCIA, NÃO TORNOU SUPERADA A SÚMULA
264, SEGUNDO A QUAL SE VERIFICA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA
PARALISAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR MAIS DE CINCO ANOS, PRAZO AGORA
REDUZIDO PARA DOIS ANOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.